Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. Com a maioridade dos filhos, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar, cabendo aos alimentados o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. Cuidando-se o alimentando de filho maior, capaz, e, não havendo impedimento para o exercício de atividade laborativa, deve o pai ser exonerado da obrigação alimentar, atualmente fundada apenas na relação de parentesco, eis que evidenciada a possibilidade de conciliação dos estudos com o trabalho, bem como a existência de alteração fática da situação do alimentante desde a anterior fixação da obrigação, uma vez que, atualmente, aufere parcos rendimentos para sustentar outras duas filhas, menores impúberes.